Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708885-72.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO ALVES VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO “Vistos etc”. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do artigo 180, caput, do CP, receptação, à pena definitiva de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. De pronto, consigno a incompetência desta Turma Recursal para o processamento e julgamento da apelação, cabendo-lhe apenas enfrentar recurso deste estilo interposto em face de sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Deveras, observo que o objeto da apelação em voga é estranho à competência legal e Regimental dos Juizados, ou seja, não diz respeito a infrações de menor potencial ofensivo, trata de delito de receptação, na sua forma simples, cuja pena máxima abstratamente cominada é superior a 2 anos. Desse modo, necessária se faz a redistribuição dos autos a uma das Turmas Criminais, a teor do disposto no art. 27, I, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito